Tribunal: TCU
Processo: 020.034/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rogério Ventura Teixeira contra o Acórdão 3.603/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Rogério Ventura Teixeira contra o Acórdão 3603/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.